Tribunal: TJES
Processo: 5006633-04.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006633-04.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A.
RECORRIDO: SILMAR JANCKE DE ABREU
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nº
5006633-04.2023.8.08.0012

Recorrente: ITAU UNIBANCO S.A.

Recorrido: SILMAR JANCKE DE ABREU

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
SAQUES NÃO RECONHECIDOS EM CONTA BANCÁRIA.

DE PLANO, REJEITO A PRELIMINAR DE
OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL
.
NÃO HOUVE

MERA
REPETIÇÃO D
OS
ARGUMENTOS LANÇADOS NA PEÇA CONTESTATÓRIA,
ALÉM DE HAVER
NO RECURSO A IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA OBJURGADA. NESSE SENTIDO É A POSIÇÃO DO E. TJES,
IN VERBIS
:
“
[...] Preliminar de ausência de dialeticidade recursal. Considerando que o princípio da dialeticidade recursal deve ser compreendido como ônus atribuído ao recorrente de evidenciar os motivos de fato e de direito para a reforma da decisão recorrida (STJ, REsp 1244485/ES, Rel. Min. CASTRO MEIRA, Segunda Turma, julgado em 10/05/2011, DJe 25/05/2011), e restando evidenciado que as razões recursais apresentam os motivos que conduzem o pedido de reforma, controvertendo, inclusive, fundamentos utilizados pelo julgador a quo para dar suporte à r. sentença objurgada, deve ser rejeitada a alegada ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, como forma de obstar o conhecimento do apelo interposto. [...]
” (TJES, Apelação 020150018024, Relator: Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Data de Julgamento: 04/06/2019, Data da publicação no Diário: 13/06/2019).

NO MÉRITO,
O
RECORRENTE ARGUMENTA QUE
NÃO
HOUVE DANO MORAL INDENIZÁVEL, NA MEDIDA EM QUE A QUESTÃO FORA RESOLVIDA ADMINISTRATIVAMENTE, COM A RESTITUIÇÃO DOS VALORES SACADOS INDEVIDAMENTE.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA EXCLUIR A CONDENAÇÃO PELOS DANOS MORAIS, REFORMANDO A SENTENÇA
A QUO
. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

Quanto à condenação por danos morais, que é o objeto recursal,
data máxima vênia
, nota-se que o dano alegado não se encontra configurado. Para o seu exsurgimento, deve estar devidamente caracterizada a eclosão de danos que adentrem no campo dos bens personalíssimos do suposto lesionado, além do ato ilícito.

Verifica-se dos autos que havia o valor de R$ 13.700,00 na conta bancária em nome da autora junto ao banco Itaú. Em novembro e dezembro de 2022 foram realizados saques não reconhecidos pela parte autora. Em contrapartida, a instituição financeira promoveu uma averiguação interna e, na data de 09/01/2023, efetuou o ressarcimento em conta do valor de 13.702,71, o que é reconhecido pela parte autora, inclusive nos fatos da inicial ajuizada em maio de 2023.

Com isso em mente, forçoso concluir que a questão fora resolvida administrativamente, antes do ajuizamento da demanda e em tempo razoável, e os argumentos expostos na causa de pedir a respeito de possível acesso de terceiros aos seus dados pessoais não se sustentam por ausência de provas. Somado a isso, o valor não se tratava de proventos mensais necessários a sua subsistência imediata, visto que a autora alega que havia recebido essa quantia do INSS, mas não tinha intenção por ora de sacar qualquer montante em razão processo administrativo em curso para discussão do importe junto à autarquia federal.

Por tais razões, a despeito dos saques não reconhecidos, tal fato, por si só, não configurou abalo moral indenizável, sobretudo porque houve ressarcimento pelo banco e a parte autora não comprovou que suportou maiores danos, estes não presumíveis.

É certo que nem toda afronta ou contrariedade ensejam reparação
1
: “
O dano deve ser de tal modo grave que justifique a concessão de uma satisfação de ordem pecuniária ao lesado
”, diz Antunes Varela
2
. Na mesma linha, o magistério de CAVALIERI FILHO, para quem:
“
[...] só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazer parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenização pelos mais triviais aborrecimentos”
3
.

Nos autos em manuseio não estão caracterizados, a meu ver, o desrespeito moral ou a aflição íntima, condizentes com as lesões ditas imateriais.

Assim sendo, constituindo pressupostos genéricos da responsabilidade civil aquiliana: um dano, uma conduta ilícita e um nexo de causalidade entre ambas, e ausentes esses elementos, mormente a demonstração de danos plausíveis, não sobressai a obrigação de indenizar.

Pelo exposto,
conheço do recurso e lhe dou provimento
, reformando a sentença quanto à indenização

por danos morais, pedido que
julgo improcedente
.

Não há incidência de custas e honorários.

É como voto.

1
"O mero dissabor não pode ser alçado ao patamar do dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou angústias no espírito de quem ela se dirige" (RESP nº 403.919/MG, Quarta Turma, Relator o Senhor Ministro Cesar Asfor Rocha, DJ de 04/08/2003)

2
apud CAVALIERI FILHO, op.cit., p. 97.

3
(op.cit., p. 98).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)